Tribunal: TJDFT
Processo: 0744997-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA. TARJA VERDE. NÃO URGENTE. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO 93 DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para determinar ao réu que forneça à recorrente o tratamento cirúrgico de artroplastia total do quadril primária - não cimentada - híbrida, nos termos do relatório médico, em conformidade com os critérios de prioridade da rede pública de saúde. Em suas razões, aduz que aguarda a realização do procedimento há mais de 300 dias, de modo que a espera poderá resultar em danos irreversíveis à sua saúde, além de gerarem sofrimento psicológico e físico, o que se configura suficiente para demonstrar a relevância e a excepcionalidade do caso da recorrente. Pede a reforma da sentença para que o recorrido providencie a imediata realização do procedimento cirúrgico, conforme enunciado 93 do CNJ.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 40034494).
III. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Traçadas essas balizas, observa-se que o relatório médico indica que a recorrente foi diagnosticada com coxartrose (artrose do quadril), CID M16, com classificação de risco VERDE - não urgente. A inserção da paciente no processo regulatório da ortopedia ocorreu em 08/09/2021. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente, tal como postulado, implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da recorrente é verde, ou seja, não urgente. O relatório médico apresentado não demonstrou a urgência do pedido, não se observando o perigo de dano irreparável (ID 40034475). Por outro lado, o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos. Até o momento, transcorridos 425 dias desde a inserção no sistema regulatório, não foi designada data para a realização do procedimento. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, o período considerado razoável para a realização da cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se há muito tempo expirado. Por outro lado, a administração pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza (ID 40034490), não sendo possível antever o período para a realização do procedimento.
IV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que submeta a autora ao procedimento cirúrgico ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL PRIMÁRIA - NÃO CIMENTADA - HÍBRIDA, no prazo máximo de 15 dias, da publicação deste acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização dos referidos procedimentos junto à rede particular, às expensas do DF, sob pena de multa diária. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.